Tribunal: STF
Processo: MS 22045
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-26
Data de publicação: 1995-05-26

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL COMO REVELADOR
DE  PEQUENA OU MEDIA PROPRIEDADE  - SUCESSÃO "MORTIS CAUSA". Aberta a
sucessão, o domínio e posse da herança transmitem-se, desde logo, aos
herdeiros  legitimos e testamentarios - artigo 1.572 do Código Civil.
Dai  a insubsistencia de decreto para fins de desapropriação, no qual
restou  considerado o imóvel como um todo, olvidando-se o Estatuto da
Terra  - Lei n. 4.504, de  30 de novembro de 1964, no que, mediante o
preceito do par. 6. do artigo 46, dispõe que, no caso de imóvel rural
em  comum, por força de herança, as partes ideais  para os  fins nele
previstos  são consideradas  como  se divisão  houvesse. Propriedades
diversas  enquadradas  como  medias  por  não  suplantar,  cada qual,
considerada  de per si, o teto de quinze modulos fiscais - inciso III
do artigo 4. da Lei n. 8.629/93.